Tribunal: TJDFT
Processo: 0718057-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA: ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DECOTADAS AS RUBRICAS DE CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO DA GMOV. NATUREZA PROPTER LABOREM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.